Tribunal: TCU
Processo: 022.237/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
Representação em que se requer apuração da perda de aproximadamente oito milhões de doses da vacina Coronavac por vencimento do prazo de validade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação acerca de possíveis irregularidades relacionadas à contratação e ao recebimento de vacinas CoronaVac pelo Ministério da Saúde, com potencial repercussão sobre o aproveitamento útil do objeto contratado, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; 9.2. realizar, com fundamento no art. 250, inciso IV, c/c o art. 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, a audiência de Breno Vilela Costa (XXX.465.455-XX) e Odilon Borges de Souza (XXX.849.311-XX), para que, no prazo de quinze dias, apresentem razões de justificativa acerca da seguinte irregularidade/conduta: 9.2.1. irregularidade: morosidade na contratação direta para aquisição de vacinas CoronaVac, de que trata o Contrato 221/2023, firmado entre o Ministério da Saúde e o Instituto Butantan, levando cerca de sete meses para a formalização do ajuste, em contexto que demandava celeridade reforçada; 9.2.2. conduta: não coordenar, orientar e acompanhar, de forma tempestiva e compatível com a prioridade institucional da demanda para as políticas públicas de saúde, a contratação do imunizante CoronaVac, de que trata o Contrato 221/2023, celebrado entre o Ministério da Saúde e o Instituto Butantan, contribuindo para a demora de cerca de sete meses na formalização do ajuste, em afronta ao princípio da eficiência (art. 37, caput , da Constituição da República), ao art. 17, incisos II e IV, do Anexo I do Decreto 11.358/2023, e à orientação firmada no Acórdão 2878/2021-TCU-Plenário ; 9.3. encaminhar ao Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, com fundamento no art. 18, parágrafo único, da Resolução-TCU 215/2008, cópia desta deliberação, bem como do relatório e do voto que a fundamentam, em atenção ao Requerimento 226/2024-CFFC, de autoria do Deputado Federal Evair Vieira de Melo; 9.4. dar ciência desta deliberação ao representante, bem como ao Ministério da Saúde, aos responsáveis e à interessada; e 9.5. juntar cópia desta deliberação ao TC Processo 028.518/2024-1 , para fins de acompanhamento.